Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702443-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 13813249). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 13813249) interposto por ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR contra a decisão (Doc. Num. 12899524) por meio da qual foi reconsiderada a decisão anteriormente proferida para o fim de acolher os Embargos de Declaração aviados pelo Distrito Federal para, sanando o vício apontado e atribuindo efeitos modificativos ao recurso, integrar a parte dispositiva da decisão de ID Num. 11079745 quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais recursais e, por conseguinte, condenar a Autora, ora Agravante, ao pagamento da referida verba, que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV e § 3o, inciso III, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador